Tribunal: STF
Processo: ARE 1392796
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA – INVIABILIDADE – NATUREZA HEDIONDA AFASTADA PELA LEI Nº 13.964/19 - HEDIONDEZ RELATIVA APENAS À CONDUTA DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.



- Em razão do reeducando ter sido condenado pela posse de munições e de arma de fogo com numeração da série suprimida, isto é considerados de uso restrito, bem como que Lei nº 8.072/90 dispõe que são considerados hediondos tão somente artefatos de uso proibido, torna-se inviável a analogia in malam partem.” (e-doc. 16).



    2. O recorrente também opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 29).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, XLI, XLIII, XLVI, 6º, caput, 97 e 144 da Constituição da República (e-doc. 35).



    4. O recurso foi inadmitido na origem por ausência de prequestionamento das apontadas violações (e-doc. 40).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O presente recurso não deve ser conhecido porque as matérias constitucionais alegadas não foram abordadas no julgamento do agravo em execução (e-doc. 16), mesmo porque não questionadas nas respectivas razões (e-doc. 2). 



    6. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no art. 102.  



    7. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    8. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal de origem tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., J. 30/05/2022, DJe. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli. J. 08/09/2020, DJe. 22/09/2020). 



    9. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. Cabe destacar:  



    “(...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...).” (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997) .  



    10. Na hipótese dos autos, conquanto a parte recorrente alegue violação aos arts. 5º, XXXVI, XLI, XLIII, XLVI, 6º, caput, 97 e 144, todos da Constituição Federal, constata-se que essas específicas violações não foram, frise-se, abordadas como tais nem nas razões do agravo em execução, tampouco no seu julgamento.



    11. Incide no caso, pois, o enunciado nº 282 da Súmula do STF: 



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”   



    12. Ainda sobre tal requisito, cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos acrescidos).



    13. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator